Tribunal: STF
Processo: RE 224957
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA SOBRE
OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES,
DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS DO PAÍS. IMUNIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1.      A COFINS e a contribuição para o PIS, na presente ordem
constitucional, são modalidades de tributo que não se enquadram na
de imposto, e como contribuições para a seguridade social não estão
abrangidas pela imunidade prevista no artigo 150, VI, da
Constituição Federal nem são alcançadas pelo princípio da
exclusividade consagrado no § 3º do artigo 155 da mesma Carta.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.